Tribunal: TJBA
Processo: 0000164-40.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000164-40.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS

APELADO: ELIZETE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR.
VALORES
NÃO PAGO
S
PELO MUNICÍPIO DE
PAU BRASIL
. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 08/12/2021.
ART. 3º DA EC Nº 113/2021.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA:
Pela inteligência dos
arts. 370 e 371 do CPC, no sistema da livre persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da produção probatória, sendo dele a tarefa de sopesar as diligências necessárias ao deslinde da controvérsia, ante sua discricionariedade, podendo indeferir pedido de produção de provas ou desconsiderar as provas inúteis ao desate da lide.

MÉRITO:
Evidenciada a qualidade de servidor público da autora, bem como a existência de prestação de serviços em favor do Município,
que
não demonstrou suas alegações de que ela não laborou no mês de dezembro de 2012, deve-se reconhecer o
seu
direito à percepção
das verbas reclamadas
. Ao recorrente cabia o gravame de provar que houve o pagamento
das verbas
, mediante a juntada dos documentos pertinentes, ou que a recorrida não laborou o referido período.
Entretanto,
o réu
não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito da autora.
Nota-se que
as dívidas assumidas pela Administração Pública Municipal, notadamente o pagamento de seus servidores públicos, são da pessoa jurídica de Direito Público interno. Nesta via, ainda que ex-gestores tenham sido os responsáveis pela inadimplência de débitos, o pagamento dessas dívidas – supostamente herdadas – é de obrigação da municipalidade. Não pode o gestor seguinte se furtar ao seu cumprimento, sob a alegação de que seus antecessores deram causa ao débito. A condenação em honorários advocatícios, aplicada à Fazenda Pública, deve observa o Código de ritos, em especial o art. 85.

PRINCÍPIO DEVOLUTIVO:
A
partir de 08/12/2021, deverá incidir sobre o valor da condenação, a título de correção, a taxa SELIC
.

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000164-40.2015.8.05.0190
, de Cama
can
, em que figuram, como apelante, o
MUNICIPIO DE PAU BRASIL
e, como apelada,
ELIZETE CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer do recurso,
rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar-lhe provimento,
aplicando, por fim, o princípio devolutivo
.

Sala das Sessões,

Presidente

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

Procurador(a) de Justiça